Tribunal: TJPA
Processo: 0020885-78.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, do CP ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO ? REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunha, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES ? Impossibilidade. Qualificadoras comprovadas pelas declarações da vítima, restando em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal e jurisprudência. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ?Equivocado. Já procedido pelo magistrado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: GEORGE BENTES FURTADO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0020885-78.2013.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, do CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunha, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES - Impossibilidade. Qualificadoras comprovadas pelas declarações da vítima, restando em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal e jurisprudência. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL -Equivocado. Já procedido pelo magistrado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: GEORGE BENTES FURTADO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0020885-78.2013.8.14.0401
R e l a t ó r i o

GEORGE BENTES FURTADO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 27 de julho de 2013, a vítima Pedro Jorge Pontes Nobre, teve a sua residência invadida por dois indivíduos, os quais, com violência e grave ameaça, lhe subtraíram vários pertences, tendo fugido em um táxi, que estava sendo dirigido pelo ora denunciado George Bentes Furtado.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou George Bentes Furtado, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente requer a desclassificação para o delito de roubo simples, pela exclusão do emprego de arma e fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo relato da vítima, consubstanciada pelo depoimento testemunhal, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Pedro Jorge, narrou como o delito se desenvolveu, aduzindo que dois assaltantes lhe renderam e se utilizando de grave ameaça pelo exercício de arma de fogo, entraram na sua residência para roubar seus pertences, enquanto o terceiro, sendo no caso o apelante, permaneceu no táxi estacionado em frente a sua casa, para dar a fuga aos demais.

Fato corroborado pelo depoimento testemunhal de Wagner Fabricio Cruz Nobre, quando confirmou os fatos narrados pela vítima, esclarecendo que no dia do ocorrido, dirigiu-se até a residência do ofendido, quando avistou um táxi branco modelo Prisma estacionado à frente da referida casa, bem como o ora apelante sentado no banco do condutor. Afirmou, que tocou a campainha, mas ninguém atendeu e diante disso, voltou ao seu domicílio e que horas depois, teve conhecimento do assalto, ocasião que informou que havia percebido a presença de um táxi e, que teria condições de reconhecer o condutor, por tê-lo visto nitidamente. Narrou ainda, que realizou formalmente o reconhecimento do apelante na delegacia (fls. 30), como o condutor do táxi que dava apoio aos assaltantes do lado de fora da casa da vítima.

Dessa forma, não há como absolver o apelante, posto que autoria e materialidade devidamente comprovadas, principalmente pelas declarações da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunha ocular, que inclusive reconheceu formalmente o apelante.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Pelos mesmos fundamentos, não há como desclassificar o delito para roubo simples, pois pelos depoimentos testemunhais restou comprovado tanto o emprego de arma, quanto concurso de pessoas pelos depoimentos da vítima, restando em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal, bem como com a jurisprudência dominante.
APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) Omissis... 2) Omissis... 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO - 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Omissis... 5. Omissis...
(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

De igual forma, entendo equivocado o pleito de redução da pena base no mínimo legal, vez que da dosimetria da pena, verifica-se que assim foi procedido, aplicando-se na primeira fase em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa e na terceira fase, também procedeu o aumento no mínimo legal, ou seja, em 1/3, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA